Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735012-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA BROGLIO ROQUE AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., DENIS ALEXANDRE OZIAS DA SILVA DESPACHO Vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o pleito de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitado pela parte Agravada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora